Tribunal: TRF3
Processo: 5028370-05.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
83/775)

5028370-05.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028370-05.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO RIVELLI - SP297608-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CADIN. DÉBITOS JUNTO AO INMETRO. TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. QUITAÇÃO COMPROVADA. INÉRCIA NA BAIXA DO REGISTRO. LEI 10.522/2002. PRAZO LEGAL PARA EXCLUSÃO. FUNDAMENTO RELEVANTE E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA INSCRIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

– Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança voltado à exclusão de registros no CADIN, referentes a débitos objeto de transação extraordinária.

II. Questão em discussão

– Possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos de inscrição no CADIN quando comprovada a quitação dos débitos que lhe deram origem.

III. Razões de decidir

– Demonstrada a celebração de transação extraordinária e a quitação integral dos débitos, com reconhecimento expresso da autarquia credora.

– A Lei 10.522/2002 impõe ao órgão responsável o dever de promover a baixa do registro no prazo de cinco dias úteis após a regularização do débito.

– A manutenção indevida da inscrição caracteriza ilegalidade e afronta ao princípio da legalidade administrativa.

– Evidenciado o perigo de dano, diante da repercussão da restrição cadastral em procedimento administrativo tributário em curso.

– Presentes os requisitos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, justifica-se a concessão parcial da medida.

IV. Dispositivo

– Agravo de instrumento parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028370-05.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO RIVELLI - SP297608-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Pepsico do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar que objetivava (Id 447683233 dos autos originais):

a) que se seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, inaudita altera pars, para determinar à autoridade impetrada que proceda ao pedido de exclusão imediata dos registros da Impetrante no CADIN, referente aos referidos débitos do INMETRO, sob pena de multa diária; bem como a expedição de ofício ao Delegado da Receita Federal, determinando-se a suspensão dos efeitos dos registros até a baixa definitiva, com o consequente prosseguimento do Processo Administrativo para enquadramento tributário e, ainda, a expedição de ofício à PGFN3, órgão que gerencia e regulamenta o sistema do CADIN, determinando-se a exclusão dos registros dos débitos no Cadastro de Créditos Não Quitados;

Aduz (Id 340694718) que:

a) objetiva a modificação de seu enquadramento tributário na Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF), mas foi informada que o pedido depende da comprovação de inexistência de pendências no CADIN;

b) ao consultar seu cadastro, constatou a inscrição de débitos que foram objeto de transação extraordinária com o INMETRO, os quais estão devidamente quitados, o que gerou, inclusive, determinação de baixa das inscrições no CADIN e outros cadastros públicos, conforme ofício expedido em 01/09/2025;

c) apesar do reconhecimento do pagamento, a agravada permanece inerte e não promoveu a devida exclusão do seu nome da cadastro de inadimplentes, em descumprimento ao prazo legal de 5 dias úteis previsto na Portaria PGFN/MF no 819/2023 e na Lei no 10.522/2002.

Requer, por fim, a reforma da decisão agravada, à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora, visto que o prazo concedido pela Receita Federal para a regularização das pendências e prosseguimento do seu pleito tributário encerra-se em 24/10/2025.

A tutela recursal antecipada pleiteada foi parcialmente deferida (Id 340987331).

Contraminuta apresentada (Id 344720940).

Manifestação do Ministério Público Federal (Id 353961841).

É o relatório.

phs

VOTO

Quanto à liminar em mandado de segurança, dispõe a Lei no 12.016/2009:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

[ressaltei].

Verifica-se que são necessários o fundamento relevante e o perigo da demora. Passa-se, então, à análise dos requisitos.

A demanda originária deste recurso é um mandado de segurança, no qual a agravante objetiva a liminar, a fim de excluir o seu nome do CADIN, ao argumento de que os débitos foram quitados por ocasião da transação extraordinária realizada com a parte contrária.

Constata-se dos autos que a agravante demonstra, inicialmente, que os débitos apontados no CADIN foram objeto de transação extraordinária com o INMETRO (Id 441674242/43/44/45) e, ao final, quitados, de modo que se impõe a suspensão dos efeitos da inclusão do seu nome do registro cadastral de inadimplentes. Note-se que a empresa apresentou documentos idôneos, os quais indicam os valores transacionados, os processos administrativos e respectivos comprovantes de pagamento, o que evidência, neste momento, a inexistência de débitos pendentes, o que resultou, inclusive, na determinação de baixa das inscrições ante o reconhecimento pelo agravado acerca da satisfação do numerário devido pela devedora, por meio do ofício datado de 01.09.2025, NUP no 00411.553722/2025-97 (Id 441674247 dos autos originais), nos seguintes termos:

Informa-se que o(s) crédito(s), constante da memória de cálculo em anexo, se encontra(m) quitado(s) por parcelamento - Transação Extraordinária 2024.

Face ao exposto, solicita-se que órgão competente dessa Autarquia Credora providencie:

1. Baixa do crédito(s) quitados e do(s) respectivo(s) registro(s) contábil(eis) em seus sistemas;

2. Baixa do CADIN e outros registros de restrição de créditos, desde que não exista(m) outro(s) débito(s) da parte interessada que justifique(m) sua manutenção no referido cadastro de inadimplentes.

Não é preciso responder à esta comunicação, a resposta pode ser arquivada na PFE.

Atenciosamente,

Denota-se, portanto, que a manutenção do registro é indevida, dado que fornecida a quitação pela autarquia credora. Ademais, a inércia da agravada afronta a Lei no 10.522/2002 e a Portaria PGFN/MF no 819/2023, que dispõem sobre o dever de regularização do nome do devedor no CADIN, nos seguintes termos:

Art. 2o. O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas que:

(...)

§ 5o Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa à inclusão no Cadin, o órgão ou a entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, à respectiva baixa.

Art. 7o A baixa do registro deverá ser efetuada pelo órgão ou entidade credora em até 5 (cinco) dias úteis após a regularização definitiva do crédito ou irregularidade que deu causa à inclusão no Cadin.

Quanto ao perigo de dano, verifica-se constatado, visto que restou demonstrado pela recorrente que mencionada anomalia tem impedido a conclusão do processo administrativo de enquadramento tributário solicitado à Receita Federal, que lhe concedeu o prazo de 30 dias, iniciado em 25.09.2025 (Id 441674246 dos autos originais), para a normalização de sua pendência no CADIN, o que não se constatou até a presente data, de modo que presentes os requisitos legais para o deferimento parcial do recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos atinentes à inscrição dos débitos no cadastro de devedores. Descabe, no entanto, por ora, determinar exclusão dos registros dos débitos no Cadastro de Créditos Não Quitados.

Ante o exposto, voto para dar parcial provimento ao agravo de instrumento e ratificar a tutela recursal parcialmente deferida anteriormente, para que o agravado e a PGFN3 procedam à suspensão dos efeitos do registro do nome da agravante no CADIN, referente aos débitos discutidos, bem como para que a Receita Federal dê prosseguimento ao processo administrativo relativo ao enquadramento tributário pretendido.

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CADIN. DÉBITOS JUNTO AO INMETRO. TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. QUITAÇÃO COMPROVADA. INÉRCIA NA BAIXA DO REGISTRO. LEI 10.522/2002. PRAZO LEGAL PARA EXCLUSÃO. FUNDAMENTO RELEVANTE E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA INSCRIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

– Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança voltado à exclusão de registros no CADIN, referentes a débitos objeto de transação extraordinária.

II. Questão em discussão

– Possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos de inscrição no CADIN quando comprovada a quitação dos débitos que lhe deram origem.

III. Razões de decidir

– Demonstrada a celebração de transação extraordinária e a quitação integral dos débitos, com reconhecimento expresso da autarquia credora.

– A Lei 10.522/2002 impõe ao órgão responsável o dever de promover a baixa do registro no prazo de cinco dias úteis após a regularização do débito.

– A manutenção indevida da inscrição caracteriza ilegalidade e afronta ao princípio da legalidade administrativa.

– Evidenciado o perigo de dano, diante da repercussão da restrição cadastral em procedimento administrativo tributário em curso.

– Presentes os requisitos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, justifica-se a concessão parcial da medida.

IV. Dispositivo

– Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento e ratificar a tutela recursal parcialmente deferida anteriormente, para que o agravado e a PGFN3 procedam à suspensão dos efeitos do registro do nome da agravante no CADIN, referente aos débitos discutidos, bem como para que a Receita Federal dê prosseguimento ao processo administrativo relativo ao enquadramento tributário pretendido, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão